Tribunal: STF
Processo: Rcl 40952
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO RE 637.485/RJ TEMA 564 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 3º E 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Nikson da Silva Carneiro contra decisão prolatada pelo Tribunal Superior Eleitoral no REspe 200-98/GO, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 637.485/RJ Tema 564 da sistemática da repercussão geral. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que não assiste razão ao ora recorrente no que toca à alegação de prevenção do Ministro Gilmar Mendes, relator do paradigma apontado como violado, Recurso Extraordinário 637.485, Tema 564 da repercussão geral, ante a regra contida no artigo 70, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. 
    Constato, ademais, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Isso porque o presente feito é mera repetição da Reclamação 40.666, também de minha relatoria. Essas duas reclamações, de forma simultânea, ostentam identidade nos elementos da ação personnae (partes), petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir na espécie o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil.
    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
     Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente Reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente